Tribunal: TJSP
Processo: 1001979-64.2023.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE EFETIVO NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA SOFRIDO E sequelas INCAPACITANTES. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DE INEQUÍVOCA NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. BASTOS não é sede de vara federal ou comarca com competência delegada. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO RESPECTIVO JUÍZO FEDERAL. ART. 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE EFETIVO NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA SOFRIDO E sequelas INCAPACITANTES. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DE INEQUÍVOCA NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. BASTOS não é sede de vara federal ou comarca com competência delegada. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO RESPECTIVO JUÍZO FEDERAL. ART. 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA EGRÉGIA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTES DO TRABALHO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS EM PRIMEIRO GRAU. REMESSA DOS AUTOS à origem PARA redistribuição PERANTE A COMPETENTE VARA FEDERAL DA 22a SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TUPÃ. RECURSO PREJUDICADO.
Recurso do autor. Acidente de trânsito. Alegadas sequelas incapacitantes em ombros, mão e pé esquerdo. Acidente de qualquer natureza. Causa de pedir e pedidos de inequívoca natureza previdenciária. Sentença de improcedência proferida por Juiz Estadual. Nulidade. Competência absoluta da Justiça Federal para julgamento de ações previdenciárias, a teor do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Inaplicabilidade da competência delegada prevista no respectivo art. 109, §3o. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia 17a Câmara de Direito Público. Sentença e demais atos decisórios anulados, com determinação de remessa dos autos à origem para redistribuição a Justiça Federal de primeiro grau em TUPÃ.
Recurso do autor prejudicado.